Tribunal: TJDFT
Processo: 0717070-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas em estabelecimento prisional. Ré flagrada, ao tentar ingressar como visitante na PDF I, trazendo consigo, no interior da cavidade natural, uma porção de maconha, embalada em preservativo masculino (massa líquida de 40,64g). “Mula”. Materialidade e autoria. Prova idônea. Testemunho das agentes de atividades penitenciárias. Validade. Pedido de absolvição. Improcedência. Pretensão de desclassificação da conduta para a de porte de droga para consumo pessoal. Improcedência. Alegações de inexigibilidade de conduta diversa e de crime impossível rejeitadas. Pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Imposição de regime inicial fechado. Adequação. Ré reincidente. Recurso conhecido e desprovido.